Tribunal: STF
Processo: AI 799519
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria rural. 4. Análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Impossibilidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Incidência das súmulas 279 e 636. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.